Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. FINS DA EXECUÇÃO. FRUSTRADOS. REGRESSÃO PROVISÓRIA. MANDADO DE PRISÃO. CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. ADEQUAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATENDIDOS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OBSERVAÇÃO.

I – Na hipótese, foi demonstrado que o agravante deliberadamente mudou de endereço sem informar nova localização em Juízo, desde a ação penal, frustrando os fins da execução, o que enseja a regressão de regime, na forma do art. 118, § 1o, da LEP, e do art. 36, § 2o, do CP.

II – Esgotados os meios possíveis de comunicação com o agravante, inclusive publicado edital de intimação, mostra-se correta a regressão provisória de regime e a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em audiência na qual poderá apresentar justificativa, atendidos o contraditório e a ampla defesa.

III – As medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pelos Juízos da Execução e não foi comprovado nos autos que a agravante pertença a grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se falar em ilegalidade da constrição.

IV – Recurso conhecido e não provido.